Tribunal: TJDFT
Processo: 0709032-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. INTERESSE RECURSAL. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. Inexiste omissão ou obscuridade quando os pontos mencionados nos embargos de declaração foram expressamente tratados, de forma clara e fundamentada, no acórdão.

2. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento aos embargos de declaração.